Tribunal: TJSP
Processo: 2252257-57.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252257-57.2018.8.26.0000, da Comarca de Taquaritinga, em que é agravante
MESSIAS STORINO, Interessados EMILIA MILSONI PEREZ, LUIZIO ANTONIO
FABEL e MIGUEL TADEU GIGLIO PAGLIUSO, é agravado CLUBE IMPERIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252257-57.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de instrumento no 2252257-57.2018.8.26.0000.
Agravante: Messias Storino.
Agravado: Clube Imperial.
Interessados: Emília Milsoni Perez e outros.
Ação: Cumprimento de sentença (n° 0000633-27.2005.8.26.0619).
Comarca: Taquaritinga 2a Vara Judicial.
Juíza prolatora: Taiana Horta de Pádua Prado.
Voto n° 28.500
Agravo de instrumento. Reapreciação do recurso
determinada pelo E. STJ. Cumprimento de sentença.
Reserva de valores para satisfação de crédito
decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais. Possibilidade.
Natureza alimentar. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a respeitável decisão de fls. 67/71, que,
nos autos de ação de cobrança, em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu pedido de reserva de valores
relativos a honorários, visto que o numerário depositado
em favor do autor já foi constrito por ordem judicial
anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252257-57.2018.8.26.0000 -Voto no
3
Irresignado,
recorre
o
agravante
alegando, em suma, que os honorários advocatícios
sucumbenciais e contratuais possuem caráter alimentar,
batendo-se pela reserva em garantia junto ao juízo de
origem. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da r. decisão.
O
agravo
de
instrumento
foi
parcialmente provido pelo v. acórdão de fls. 92/96, desta
Relatoria, mantido após julgamento de embargos de
declaração, sendo então interposto Recurso Especial (fls.
106), admitido pela decisão proferida às fls. 148/149 pela
Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
Estadual, ao que foi encaminhado ao E. Superior Tribunal
de Justiça que deu provimento ao Recurso Especial, e
determinou o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça
para reapreciar a questão (fls. 155/159).
Às
fls.
165/180
o
patrono
da
interessada Emília Milsoni Perez apresentou pedido de
liberação de valores relativos a honorários sucumbenciais
e contratuais devidos em seu favor.
Intimada, a parte contrária deixou de
apresentar resposta (fls. 201).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252257-57.2018.8.26.0000 -Voto no
4
Inicialmente, anoto a impossibilidade
de eventual discussão nesta sede processual de questões
incidentais não tratadas pelas vias adequadas, cabendo
ao juízo a quo a análise do pedido do patrono da
interessada, sob pena de supressão de instância.
No mais, cinge-se a controvérsia na
possibilidade, ou não, de reserva de valores nos autos da
presente ação de cobrança, em fase de cumprimento de
sentença, para a satisfação de honorários advocatícios
sucumbenciais e contratuais do agravante.
Consta dos autos que foi deferido
pedido de penhora no rosto dos autos no
0005423-10.2012.8.26.0619
e
0005422-25.2012.8.26.0619, que precede ao pedido de
reserva de honorários advocatícios.
E, conforme previsto no § 2o, do artigo
908 do CPC/15, a anterioridade de cada penhora, ou seja,
sua prioridade temporal, somente será observada em caso
de ausência de direito de preferência.
Assim
é
que
os
honorários
advocatícios possuem natureza alimentar e preferem os
créditos decorrentes das penhoras no rosto dos autos em
favor
de
Emília
Milsoni
Perez
(no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252257-57.2018.8.26.0000 -Voto no
5
0005423-10.2012.8.26.0619
e
0005422-25.2012.8.26.0619, ambos do Juizado Especial
Cível de Taquaritinga), sendo devida a reserva de valores
para sua satisfação, o que inclui tanto os honorários
sucumbenciais
quanto
os contratuais, por força do
julgamento pelo E. STJ do Recurso Especial interposto.
Dessa forma, é de rigor a reforma da r.
decisão.
Isso
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator